Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL CRÉDITO. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 789 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, o que inclui os direitos de crédito a receber (art. 835, XIII, do CPC).

2. Havendo informações de inexistência de outros bens penhoráveis, mostra-se plenamente possível a constrição de valores a receber da empresa indicada.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.